Tribunal: CARF
Processo: 10803.720153/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade no lançamento efetuado a partir de dados e informações obtidas mediante regular requisição às instituições financeiras, a teor do decidido no RE no 601.314, que fixou a seguinte tese: [o] art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS.
Indefere-se o pedido de perícia ou diligência quando os procedimentos se demonstrarem desnecessários ao deslinde do processo.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL. TIPIFICAÇÃO EQUIVOCADA. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
O erro da indicação do dispositivo legal que tipifica a infração não se constitui em óbice ao lançamento quando não resulta em cerceamento do direito de defesa do contribuinte, em especial quando a autoridade autuante foi clara ao descrever os fatos e as provas juntadas permitem o conhecimento pleno da motivação do lançamento.
LUCRO PRESUMIDO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO COMERCIAL. FALTA DO LIVRO CAIXA. ARBITRAMENTO DE OFÍCIO.
É cabível arbitrar de ofício o lucro, quando o contribuinte optante do lucro presumido não possui escrituração comercial (Livros Diário e Razão), nem Livro Caixa com toda movimentação financeira, inclusive bancária.
DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO. RECEITA OMITIDA.
Valores depositados em conta bancária, cuja origem o contribuinte regularmente intimado não comprova, caracterizam receitas omitidas.
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INFORMAÇÃO EM DIRF. FALTA DE OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. RECEITA OMITIDA.
Considera-se receita omitida os rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) que deixaram de serem oferecidos à tributação na Declaração de Rendimentos.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO.
Uma vez comprovada a fraude, caracterizada pela omissão sistemática e reiterada de receitas auferidas anualmente e pela simulação que redundou num quadro social formado por sócios sem condições econômicas, patrimoniais e financeiras para honrar os créditos tributários devidos, resta caracterizada a ação dolosa que autoriza a aplicação da multa qualificada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. EX-SÓCIO GERENTE. SÓCIO ADMINISTRADOR DE FATO.
Demonstrado nos autos que ex-sócio administrador da empresa continua a ser sócio gerente de fato da autuada mantém-se sua responsabilização tributária apontada pela fiscalização.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.720153/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.265 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
ROD POY COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
SIGILO
BANCÁRIO.
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade no lançamento efetuado a partir de dados e informações
obtidas mediante regular requisição às instituições financeiras, a teor do
decidido no RE no 601.314, que fixou a seguinte tese: “[o] art. 6o da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever
de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS.
Indefere-se o pedido de perícia ou diligência quando os procedimentos se
demonstrarem desnecessários ao deslinde do processo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL.
TIPIFICAÇÃO EQUIVOCADA. VÍCIO FORMAL. INOCORRÊNCIA.
O erro da indicação do dispositivo legal que tipifica a infração não se constitui
em óbice ao lançamento quando não resulta em cerceamento do direito de
defesa do contribuinte, em especial quando a autoridade autuante foi clara ao
descrever os fatos e as provas juntadas permitem o conhecimento pleno da
motivação do lançamento.
LUCRO PRESUMIDO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO COMERCIAL.
FALTA DO LIVRO CAIXA. ARBITRAMENTO DE OFÍCIO.
É cabível arbitrar de ofício o lucro, quando o contribuinte optante do lucro
presumido não possui escrituração comercial (Livros Diário e Razão), nem
Livro Caixa com toda movimentação financeira, inclusive bancária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.720153/2013-16
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.265 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720153/2013-16

DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
RECEITA OMITIDA.
Valores depositados em conta bancária, cuja origem o contribuinte
regularmente intimado não comprova, caracterizam receitas omitidas.
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INFORMAÇÃO EM DIRF.
FALTA DE OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. RECEITA OMITIDA.
Considera-se receita omitida os rendimentos informados pelas fontes
pagadoras em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) que
deixaram de serem oferecidos à tributação na Declaração de Rendimentos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO.
Uma vez comprovada a fraude, caracterizada pela omissão sistemática e
reiterada de receitas auferidas anualmente e pela simulação que redundou num
quadro social formado por sócios sem condições econômicas, patrimoniais e
financeiras para honrar os créditos tributários devidos, resta caracterizada a
ação dolosa que autoriza a aplicação da multa qualificada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. EX-SÓCIO GERENTE. SÓCIO
ADMINISTRADOR DE FATO.
Demonstrado nos autos que ex-sócio administrador da empresa continua a ser
sócio gerente de fato da autuada mantém-se sua responsabilização tributária
apontada pela fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade, indeferir o pedido de diligência e, no mérito, negar provimento aos
recursos voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.265 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720153/2013-16

Martins, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo
Jose Luz de Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Eduardo Monteiro Cardoso, Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente).
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a instância
que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (e-fls. 1557/1601) relativos ao IRPJ e reflexos
(CSLL, Contribuição ao PIS/Pasep e Cofins). Em 19/07/2013 (e-fls. 1613/1615), o Contribuinte
foi cientificado da autuação, que se deu com base nos seguintes fatos, de conformidade ao
“Termo de Verificação e Conclusão Fiscal final” (TVF-f), de e-fls. 1504/1556:
Contexto
2.1.

O TVF-f foi lavrado para registro das verificações e constatações especificamente
com relação ao ano-calendário de 2008, em continuidade ao procedimento fiscal iniciado em
2011, relativamente aos dados dos anos-calendário de 2007 e 2008, e que culminaram, em
dezembro de 2012, com relação ao ano-calendário de 2007, no seu encerramento parcial através
do Processo Administrativo Fiscal no 10803.720.097/2012-21 (IRPJ e Reflexos) e Processo
Administrativo Fiscal no 10803.720.109/2012-17 – IRRF (fl. 1504).
2.1.1.
A auditoria desenvolveu-se no contexto da "Operação Paraíso Fiscal", deflagrada
em 04/08/2011 pela RFB, conjuntamente com a Polícia Federal, quando, por determinação da 2a
Vara Criminal Federal de São Paulo, foram cumpridos oito Mandados de Prisão e 25 Mandados
de Busca e Apreensão - MBA nas residências e escritórios de servidores públicos e empresas
participantes de esquema de venda de fiscalizações, advocacia administrativa e fraudes no
ressarcimento de tributos federais, arrecadando-se grande quantidade de elementos encontrados
em meio físico e magnético (fl. 1504).
2.1.2.
A constituição e evolução societária do Contribuinte foi a seguinte (fls. 1505 e
1506):
em 11/03/1996 (constituição da empresa) - Quadro social:
- Sr. Rodrigo Luis de Oliveira (CPF 086.777.538-69)
- Sr. Eduardo Vitor Poy (CPF 006.193.518-29)
em 20/04/05 – Alteração do Quadro Social:
- Sr. Rodrigo Luis de Oliveira (CPF 086.777.538-69)
- Sr. José Luiz de Oliveira Filho(CPF 063.688.618-27)
em 01/10/08 - Alteração do Quadro Social (retira-se, apenas formalmente, o Sr.
Rodrigo):
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.265 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720153/2013-16

- José Luiz de Oliveira Filho (CPF 063.688.618-27)
em 26/02/09 – Alternação do Quadro Social (incluído, apenas de forma aparente,
o Sr. Jailton):
- José Luiz de Oliveira Filho (CPF 063.688.618-27)
- Jailton Nery dos Santos (CPF 325.299.578-60)
2.1.3.
No contrato social de Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada,
firmado em 11/03/1996, consta o seguinte objeto social do contribuinte: “Exploração do ramo de
Comércio Varejista de Veículos Automotores Novos e usados” (fl. 1506).
2.1.4.
Com relação à atividade exercida, o sujeito passivo prestou o seguinte
esclarecimento, em 09/10/2012 (fls. 1506 e 1507):
“(...)
Embora inscrita como revenda de automóveis; a empresa tinha como principal
atividade ‘a intermediação de financiamento de veiculo de terceiros’ ou seja
intermediar a negociação entre cliente, vendedor e banco.
(...)
A empresa Rod Poy, recebia comissões por realizar as intermediações entre os
clientes e os bancos; realizando um serviço independente, comissionado.
(...)”
2.1.5.
Em 04/12/2012, a fiscalização lavrou "Termo de Verificação e Conclusão Fiscal -
Parcial", para exigência dos impostos e contribuições devidos com fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2007, sendo formalizados os Processos Administrativo Fiscal n°
10803.720.097/2012-21 - IRPJ e Reflexos (R$ 1.549.034,38) - e 10803.720.109/2012-17 –
IRRFonte (R$ 1.526.751,69) (fl. 1524).
2.1.6.
Conforme os Acórdãos 16-44.830 e 16-45.265 de 15/03/13, da 1a Turma da
DRJ/SP1- Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), foram os
créditos tributários acima especificados mantidos em sua integra, bem como a qualificação da
multa lançada, confirmando-se ainda a responsabilidade tributária atribuída ao Sr. Rodrigo Luis
de Oliveira, CPF n° 086.777.538-69, e afastando a responsabilidade tributária atribuída ao Sr.
Eduardo Vitor Poy, n° CPF 006.193.518-29 (fl. 1524).
2.1.7.
Para o ano-calendário de 2008 o sujeito passivo exerceu a opção pelo regime de
tributação do lucro presumido (fl 1505).
2.1.8.
Com base nos sistemas internos da antiga Secretaria da Receita Federal – SRF,
conforme DCPMF/DIMOF entregue pelas instituições financeiras nas quais o sujeito passivo
manteve conta-corrente, a ocorrência de movimentação bancária no ano-calendário de 2008 foi
de R$ 16.092.346,19. Não obstante, a base de cálculo (receita bruta) do IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e
Cofins no ano-calendário de 2008 foi de apenas R$ 133.900,00 (fl. 1505).
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.265 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720153/2013-16

2.1.9.
Em 15/08/12, foi lavrado o "Termo de Intimação Fiscal n° VII", no qual intimou-
se o sujeito passivo a apresentar o elemento abaixo, referente à comprovação de origem de
recursos de créditos/depósitos em contas movimentadas no Banco HSBC S/A e Banco Santander
S/A (fl. 1509):
“INTIMANDO O SUJEITO PASSIVO, conforme preceitua o artigo 42 da Lei n°
9.430, de 1996, a, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da ciência deste, prestar os
esclarecimentos relativos aos elementos especificados abaixo":
1 - COMPROVAR. INDIVIDUALMENTE. A ORIGEM DOS RECURSOS DAS
OPERAÇÕES DE VALORES CREDITADOS / DEPOSITADOS em suas contas-
corrente mantidas nas instituições financeiras abaixo especificadas, anos-
calendário de 2007 e 2008, conforme relação dos depósitos/créditos
discriminados individualmente nos ANEXOS 1 , 2 e 3 deste Termo:
a) ANEXO 1 - BANCO HSBC S/A (sete folhas)
b) ANEXO 2 - BANCO HSBC S/A (noventa e seis folhas)
c) ANEXO 3 - BANCO SANTANDER S/A (uma folha)"
Os documentos trazidos pelo Contribuinte como resposta a essa intimação
motivaram a emissão, em 18/12/12, do “Termo de Constatação e Intimação Fiscal, com relação
ao ano-calendário de 2008” (fl. 1527), a qual foi respondida pelo contribuinte em 17/01/2013,
que não teria apresentado novos elementos comprobatórios (fl. 1532).
2.1.10.
O presente AI refere-se à omissão de receitas, do ano-calendário de 2008,
originados de depósitos bancários de origem não comprovada e de comissões pagas por
instituições financeiras por serviços prestados recebidas pelo contribuinte e não declaradas ao
fisco. O lucro foi arbitrado, tendo em vista a não apresentação, à fiscalização, de documentação
hábil e idônea para comprovação da escrituração contábil e fiscal.
Infrações
Da Omissão de Receita - Comissões Recebidas
2.2.

A Fiscalização constatou, conforme registro efetuado por intermédio do "Termo
de Constatação e Intimação Fiscal", lavrado em 18/12/2012, tendo como base pesquisas nos
sistemas internos da RFB, Dirf/SIEF, o recebimento por parte do sujeito passivo no ano-
calendário de 2008, de comissões pagas por instituições financeiras pelos serviços prestados de
intermediação de financiamento de veículos de terceiros, os quais totalizaram nesse ano-
calendário o montante de R$ 1.456.914,62 (fl. 1537).
2.2.1.
A Fiscalização constatou também que a totalidade dos recebimentos, concernentes
ao ano-calendário de 2008, que se constituíram em receitas tributáveis do sujeito passivo, não
foram computados nas bases de cálculo utilizadas para a apuração trimestral do lucro presumido
e, conseqüentemente, na apuração dos tributos, o que impôs a exigência de ofício dos valores
devidos (fl. 1538).
Da Omissão de Receita - Depósitos Bancários
Fl. 1924
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.265 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720153/2013-16

2.3.

O sujeito passivo, utilizando-se das planilhas de créditos/depósitos bancários
elaboradas pela Fiscalização (Anexos 1 e 2 dos Termos de Intimação Fiscal VII e VIII lavrados,
respectivamente, em 15/08/2012 e 24/09/2012), indicou, individualmente e especificamente, a
natureza de 1.284 créditos/depósitos no ano-calendário de 2008. Com essas indicações do sujeito
passivo, a fiscalização elaborou o "Termo de Constatação e Intimação Fiscal", lavrado em
18/12/2012, com um quadro resumo da natureza desses 1.284 créditos/depósitos bancários (com
11 itens) totalizando o montante de R$ 15.605.163,22 (fl. 1282).
2.3.1.
Desse montante, após intimações ao Contribuinte para comprovação e
esclarecimentos, restou autuado o valor de R$ 1.652.946,10, que se configuraram, visto ausência
de apresentação de documentos hábeis e idôneos comprobatórios da origem dos recursos
financeiros das operações, como de origem não comprovada, caracterizando-se os mesmos como
receitas omitidas da tributação do IRPJ (fl. 1539).
Do Arbitramento do Lucro
2.4.

Tendo em vista o sujeito passivo não ter atendido a Fiscalização para a
apresentação dos livros Diário e Razão (nos termos previstos nos artigos 258 e 259 do RIR/99)
nem do livro Caixa (nos termos previstos no artigo 527 do RIR/99), do ano-calendário de 2008,
com o registro dos lançamentos de toda a movimentação financeira ocorrida, foi necessária a
determinação do IRPJ e CSLL com base nos critérios do regime de tributação do lucro arbitrado,
em conformidade com o inciso I do art. 530 do RIR/99.
2.4.1.
O lucro arbitrado foi determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados no
artigo 519 e seus parágrafos (RIR/99), acrescidos de 20%, sobre os valores de receitas declaradas
e também sobre os valores mensais de receitas tributáveis omitidas (não declaradas) apuradas na
ação fiscal (depósitos bancários de origem não comprovada e comissões recebidas por
intermediação de negócios), em conformidade com os artigos 532 e 537 do RIR/99.
Multa Qualificada
2.5.

Além da omissão de receitas, praticada de forma reiterada pelo Contribuinte (por
vários anos), a Fiscalização constatou a presença de elementos que firmaram a convicção da
ocorrência de fraude fiscal decorrente de simulação praticada no quadro societário do
contribuinte, configurada pelo afastamento de direito, da direção da empresa, e substituição dos
sócios de fato, fundadores da referida pessoa jurídica, Sr. Eduardo Vitor Poy (CPF no
006.193.518-29) e Sr. Rodrigo Luis de Oliveira (CPF no 086.777.538-69), com a utilização do
artifício da cessão de suas quotas-parte a interpostas pessoas e atuais sócios de direito, Sr. José
Luiz de Oliveira Filho (CPF no 063.688.618-27) e Sr. Jailton Nery dos Santos (CPF no
325.299.578-60), os quais não apresentariam nenhuma capacidade econômica, patrimonial ou
financeira para responderem pelos créditos tributários apurados e, tampouco, por outros,
corroborando o planejamento e intuito da sua direção de fato de suprimir, em quase sua
totalidade, o recolhimento dos tributos devidos, incorrendo em crime contra a ordem tributária, e
impossibilitando, desta forma, com a utilização de sócios aparentes, a recuperação dos créditos
por parte da fazenda pública (fl. 1554).
Do Termo de Sujeição Passiva Solidária
Fl. 1925
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.265 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720153/2013-16

2.6.

A Fiscalização lavrou o Termo de Sujeição Passiva Solidária no 1 (fls. 1602 a
1612), indicando o Sr. Rodrigo Luis de Oliveira (CPF no 086.777.538-69) como responsável
solidário pelo pagamento dos tributos devidos, na forma dos artigos 124 e 135 do Código
Tributário Nacional (CTN).
2.6.1.
Para o ano-calendário de 2007, o Acórdão no 16-44.830, de 15/03/2013, da 1a
Turma da DRJ/SP1 - Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP),
manteve na íntegra os mesmos créditos tributários (IRPJ e reflexos) especificados neste processo
(que é do ano-calendário de 2008), bem como a qualificação da multa lançada, confirmando-se
ainda a responsabilidade tributária atribuída ao Sr. Rodrigo Luis de Oliveira (CPF n°
086.777.538-69), e afastando, em contrapartida, a responsabilidade tributária atribuída ao Sr.
Eduardo Vitor Poy (CPF 006.193.518-29) (fl. 1603).
2.6.2.
No procedimento fiscal foi constatada a presença de elementos que firmaram a
convicção da Fiscalização da ocorrência de fraude fiscal decorrente de simulação praticada no
quadro societário da empresa Rod Poy Comércio de Veículos Ltda (CNPJ n° 01.220.704/0001-
32), configurada pelo afastamento de direito da direção e substituição dos sócios de fato,
fundadores da referida pessoa jurídica, Srs. Eduardo Vitor Poy (CPF n° 006.193.518-29) e
Rodrigo Luis de Oliveira (CPF n° 086.777.538-69), com a utilização do artifício da cessão de
suas quotas-partes a interpostas pessoas e posteriores sócios de direito, Srs. José Luiz de Oliveira
Filho (CPF n° 063.688.618-27) – que apresenta suas Declarações de Ajuste (IRPF) com valores
dentro da faixa de isenção e informava nas Declarações de Bens somente "numerário em
carteira" e as quotas da empresa RP, cuja movimentação financeira anual média da própria é de
R$ 40.222,78, para o período de 2004 a 2009 – e Jailton Nery dos Santos (CPF n° 325.299.578-
60) – que teria sido funcionário informal da empresa, não apresentando movimentação alguma
em seu nome nas instituições financeiras no período de 2004 a 2011 -, os quais não
apresentavam nenhuma capacidade econômica/patrimonial/financeira para responderem pelos
débitos tributários apurados e, tampouco, por outros, corroborando o planejamento e intuito da
sua direção de fato de suprimir, em sua quase totalidade, o recolhimento dos tributos devidos,
incorrendo em crime contra a ordem tributária, e, impossibilitando, desta forma, com a utilização
de sócios aparentes, a recuperação dos créditos por parte da Fazenda Pública (fl. 1604).
2.6.3.
A Fiscalização verificou, no decorrer do procedimento fiscal, a presença de um
núcleo familiar revezando-se e alternando-se no quadro societário das empresas Rod Poy
Comércio de Veículos Ltda (CNPJ n° 01.220.704/0001-32), RP Comércio de Automóveis Ltda
(CNPJ n° 07.172.043/0001-01) e R. C. Braiani - Empreiteira de Obras Ltda-ME (CNPJ n°
05.321.538/0001-11) (fl. 1604).
2.6.4.
A característica comum das empresas Rod Poy Comércio de Veículos Ltda, RP
Comércio de Automóveis Ltda e R. C. Braiani - Empreiteira de Obras Ltda –ME, constituiu-se
na presença, no decorrer dos anos, de expressiva movimentação financeira em suas contas
correntes, a apresentação de DIPJ com valores de receitas inexpressivos e o recolhimento
reduzidíssimo, devido a sonegação praticada, de tributos federais devidos (IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS) (fl. 1604).
2.6.5.
O Contribuinte apresentou uma movimentação financeira total, para o período
compreendido entre os anos de 2004 a 2011, de R$ 62.537.861,30, enquanto, no mesmo período
declarava a quantia de R$ 355.100,00 e recolhia de tributos apenas a quantia de R$ 25.827,20,
conforme planilha de fl. 1605.
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.265 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720153/2013-16

2.6.6.
A Fiscalização verificou também, conforme informações em Dirf apresentadas
por diversas instituições financeiras, que o contribuinte Rod Poy recebeu, por serviços de
intermediação de financiamentos prestados àquelas, o montante de R$ 7.135.594,62, no período
de 2004 a 2011. Segundo a Fiscalização, esses valores, receitas tributáveis da pessoa jurídica,
foram totalmente ocultados de suas DIPJ. Considerando-se a opção feita pela empresa de
tributação pelo regime de tributação do lucro presumido, o lucro apurado por ela no período,
com relação às receitas conhecidas, foi de R$ 2.283.390,28. A Fiscalização registrou, ainda, que
estes valores pertinentes ao lucro não transitaram pelas contas correntes bancárias conhecidas
dos sócios da Rod Poy, como era de se esperar (fls. 1605 e 1606).
2.6.7.
A empresa Rod Poy apresentou, para o ano-calendário de 2010, sua declaração
como INATIVA, não se verificando nos dados internos da RFB nenhuma movimentação
financeira a partir deste ano. Ao mesmo tempo em que se reduziu e se encerrou a movimentação
financeira na Rod Poy, a Fiscalização percebeu uma elevação da movimentação na outra
empresa (RP), ocasionado pela migração da movimentação de uma para outra, evidenciando o
claro objetivo de deixar morrer a primeira.
2.6.8.
Conforme o conjunto de fatos expostos pela Fiscalização, os sócios-constituidores
da empresa Rod Poy, não obstante a transferência documental da empresa para os nomes de
outros sócios, foram os responsáveis pela sua gestão financeira no decorrer de sua existência.
2.6.9.
Tendo o sócio constituidor do contribuinte, Sr. Rodrigo Luis de Oliveira,
desfrutado dos resultados econômico-financeiros da gestão da empresa e verdadeiro favorecido e
beneficiário das operações efetuadas nos períodos de ocorrência dos fatos geradores do imposto
e contribuições, caracterizando desta forma o interesse comum com os sócios documentais (Sr.
José Luiz e Sr. Jailton), a fiscalização indicou o mesmo como sujeito passivo solidário, conforme
dispõe os artigos 124 e 135 do CTN, pelos créditos tributários constituídos na ação fiscal e
formalizados pelo presente processo.
2.6.10.
Com relação ao outro sócio-constituidor do contribuinte, Sr. Eduardo Vitor Poy,
apesar dos fatos apurados, não foi o referido incluído no pólo solidário dos lançamentos
concernentes ao ano-calendário de 2008, face aos Acórdãos n° 16-44.830 e 16-45.265, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP), de 15/03/2013, os
quais, no julgamento dos lançamentos parciais efetuados pela fiscalização (ano calendário de
2007),
conforme
processos
n°
10803.720097/2012-21
(IRPJ
e
reflexos)
e
n°
10803.720109/2012-17 (IRRF), considerou inexistentes, nos mesmos, provas suficientes para
manter-se a responsabilização solidária do Sr. Eduardo Vitor Poy perante os créditos tributários
lançados, além de, posteriormente, terem resultado infrutíferas as tentativas de obtenção de
novos elementos probatórios por parte da Fiscalização.
3.

Irresignados, em 29/08/2013 (e-fls. 1683 e 1738, respectivamente), o Contribuinte
e o Responsável solidário Rodrigo Luis de Oliveira apresentaram Impugnações (e-fls. 1620/1682
e 1685/1712, respectivamente), de mesmo teor, em que aduziram, sinteticamente, que:
Contexto
3.1.

O processo judicial no 0007522-57.2011.1.03.6181, que tramita na 2a Vara Federal
Criminal Especializada em Crimes Contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem e Ocultação
de Bens, Direitos e Valores, do qual decorreu o Ofício no 1.171/2011-EJK, de 01/08/11, do qual
Fl. 1927
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.265 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720153/2013-16

decorreu o presente auto de infração, não mencionaria, em momento algum o impugnante como
parte do referido processo (fl. 1625).
3.2.

As movimentações societárias dos sócios teriam ocorrido única e exclusivamente
em razão de questões estritamente comerciais relativas à obtenção de crédito para a empresa (fl.
1627).
3.3.

Os órgãos públicos “JUCESP” e “RECEITA FEDERAL DO BRASIL” nunca
teriam exigido do Impugnante ou de seus sócios, seja na constituição da empresa, seja no
decorrer de sua atividade, a comprovação da capacidade econômica/patrimonial/financeira dos
sócios para responderem pelos débitos tributários apurados e, tampouco, por outros (fl. 1629).
3.4.

A alegação de inexistência de funcionários se explica pela própria essência e
natureza das atividades mercantis exercidas pela empresa, que presta seus serviços de forma
eventual, em feiras e mediante a contratação de temporários informais, que se resumem a
executarem tarefas estritamente burocrático-bancárias para a obtenção dos financiamentos para
os veículos vendidos (fl. 1633).
3.5.

Seria ilegítimo o lançamento do IR arbitrado com base apenas em extratos
bancários (fl. 1633).
3.6.

O fisco não poderia ter acesso à movimentação bancária do contribuinte (cita
decisões do TRF da 3a Região e do STF), o que tornaria nulo o auto de infração, por ilegal e
inconstitucional (fls. 1633 a 1635).
Infrações: Omissão de Receitas
3.7.

Os valores de omissão de receitas questionados pela fiscalização seriam todos
originários de comissões relativas à corretagem pelo processamento de financiamentos bancários
para venda e compra de veículos e que, conforme já teria sido demonstrado e provado durante
todo o processo fiscalizatório, todos os valores que circularam na conta corrente da empresa
referiram-se a dinheiro de terceiros, ou seja, das instituições financeiras e bancos, cujo montante
creditado era repassado para os donos dos veículos que, juntamente com os compradores, eram
captados nas principais feiras de automóveis de São Paulo como teria sido comprovado (fl.
1636).
3.7.1.
O rendimento da empresa seria apenas e tão-somente as comissões concedidas
pelos bancos e financeiras que, por sua vez, retinham algum imposto de renda na fonte, o que
não era o total a recolher, mas que com as outras despesas que eram essenciais e prioritárias não
seria possível o exercício de tal atividade (fl. 1637).
3.7.2.
Caso permaneçam dúvidas a respeito dos custos que deveriam, necessariamente,
ser abatidos/deduzidos das receitas, solicita desde já que, ainda que não tenha sido decretada a
nulidade do lançamento efetuado, diante dos argumentos e fundamentos expostos, que o
julgamento seja convertido em diligência, para peritagem tendente à constatação destes custos.
Ressalta que a referida perícia deve resumir-se aos dados e informações que o impugnante
possuir, seja porque a empresa não estava obrigada por lei a guardar os referidos comprovantes
diante da opção pelo lucro presumido, seja porque a maioria das despesas demonstradas estão
pautadas tão somente em anotações pessoais do representante legal, despesas estas efetuadas à
Fl. 1928
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.265 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720153/2013-16

época e que não mais possuem sequer os comprovantes, o que tornaria impossível a
recomposição da escrita fiscal (fl. 1639). Os impugnantes acostaram os quesitos para perícia e a
indicação do seu perito (fls. 1639 e 1640).
Arbitramento de Lucros
3.8.

Tendo em vista a desobrigação de apuração de seu lucro pela forma "real", à luz
do que determina o art. 246 do RIR/99 (Dec. no 3000, de 1999), o Impugnante solicita a
reconsideração da apuração pelo lucro arbitrado, a fim de manter sua original apuração pelo
lucro presumido (fl. 1641).
3.9.

O fundamento jurídico trazido pelos fiscais, calcado no inc. I do art. 530 do
RIR/99, cai por terra quando constatado que o Impugnante nunca esteve obrigado à tributação
com base no lucro real, o que termina por extinguir a pretensão do fisco em apurar a tributação
da empresa com base no lucro arbitrado (fl. 1642).
Multa qualificada
3.10.
A multa qualificada, sob o entendimento de atitude dolosa e fraude fiscal, não
mereceria prosperar pois os rendimentos estão comprovados e não omitidos, inexistindo
tampouco simulação ou fraude no presente caso (fls. 1624 e 1625).
3.10.1.
Os valores objeto da autuação não pertenceriam ao Impugnante, e não deveriam
ser oferecidos â tributação, em flagrante prejuízo ao sujeito passivo, sendo esse dever legalmente
imputado às partes envolvidas na venda e compra de veículos com intermediação de
processamento do parcelamento do veículo pelo banco ou instituição financeira. Eventual falta
de repasse dos valores deveria ser cotejado com situações de fato, inclusive condições e
momentos contratuais para realização do repasse, e ser resolvido, se errado o impugnante,
perante o ordenamento jurídico, nas esferas próprias relativas a ato ilícito, e que fugiria da seara
tributária, inclusive a punitiva, posto que acessória (fls. 1644 e 1645).
3.10.2.
Ainda que eventualmente o Impugnante não tenha conseguido reunir provas para
a conciliação de suas movimentações bancárias, restaria sabido nesse processo administrativo
que tais movimentações teriam sido realizadas por força de grande número de dados e fatos
realizados anos atrás, a grande maioria correspondentes a valores não significativos em suas
respectivas individualidades, ao longo do período fiscalizado, e outros, dada a informalidade
com que eram praticados os atos diante da natureza jurídica da operação, seriam, hoje,
praticamente impossíveis de buscar (fl. 1645).
3.10.3.
A suposta incapacidade do Impugnante em reunir as provas solicitadas pela
fiscalização não teria, por si só, o condão de imputar ao mesmo uma conduta fraudulenta (fl.
1645).
3.10.4.
O Impugnante sustenta que a simples omissão de receita ou rendimentos, por si
só, não autorizaria a qualificação da multa de ofício, sendo necessário a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo, conforme determinariam as súmulas 14 e 25 do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) (fls. 1645 e 1646).
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.265 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720153/2013-16

3.10.5.
Além disso, verifica-se pelo "Termo de Diligência Fiscal" que a multa teria sido
aplicada na suposta convicção da fiscalização da ocorrência de fraude fiscal decorrente da
simulação baseada também na tese da suposta incapacidade econômica dos sócios (também
citada no "Termo de Verificação"). Não haveria, em todo o processo fiscalizatório, uma única
prova sequer de que as alterações contratuais do impugnante (empresa Rod Poy), visavam
fraudar ou lesar o fisco, mesmo porque as mesmas teriam ocorrido por necessidade e interesses
mercantis e financeiros da empresa (fl. 1646).
Solidariedade dos Sócios
3.11.
O Impugnante destaca ser impossível tornar ex-sócio Sr. Rodrigo Luis de
Oliveira, como responsável solidário com a empresa por atos praticados pelos atuais sócios, por
expressa disposição legal contida no art. 133 do CTN (fl. 1642).
3.12.
Não tendo os atuais sócios, Sr. José Luiz de Oliveira Filho e Sr. Jailton Nery dos
Santos sido incluídos como responsáveis solidários às supostas infrações tidas por cometidas
pelo Impugnante, este solicita a anulação dos autos de infração e lançamentos tributários
autuados, em respeito ao princípio da estrita legalidade ao qual este processo está subordinado
(fl. 1643).
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada o
Acórdão nֻo 10-53.201 - 5a Turma da DRJ/POA, proferido em sessão de 18/12/2014 (e-fls.
1747/1778), de que se deu ciência ao Contribuinte e ao Responsável solidário em 09/01/2015 (e-
fls. 1917 e 1914, respectivamente), cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Possuindo o auto de infração todos os requisitos necessários à sua formalização, nos
termos do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, e se não forem verificados os casos
taxativos enumerados no art. 59 do mesmo decreto, o lançamento não é nulo.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE NORMAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de normas.
PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS.
Indefere-se o pedido de perícia ou diligência quando os procedimentos se demonstrarem
desnecessários ao deslinde do processo.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
A instituição de uma presunção pela lei tributária transfere ao contribuinte o ônus de
provar que o fato presumido pela lei não aconteceu em seu caso particular.
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. UTILIZAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO. INOCORRÊNCIA.
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.265 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720153/2013-16

A utilização de informações bancárias obtidas junto às instituições financeiras constitui
simples transferência à administração tributária e não quebra do sigilo bancário dos
contribuintes, não havendo, pois, que se falar na necessidade de autorização judicial
para o acesso, pela autoridade fiscal, a tais informações.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. PIS. COFINS. CSLL.
O decidido quanto à infração que, além de implicar o lançamento de IRPJ implica os
lançamentos da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), da
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), também se aplica a estes outros
lançamentos naquilo em que for cabível.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LUCRO PRESUMIDO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO COMERCIAL. FALTA DO LIVRO
CAIXA. ARBITRAMENTO DE OFÍCIO.
É cabível arbitrar de ofício o lucro, quando o contribuinte optante do lucro presumido
não possui escrituração comercial (Livros Diário e Razão), nem Livro Caixa com toda
movimentação financeira, inclusive bancária.
DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO. RECEITA OMITIDA.
Valores depositados em conta bancária, cuja origem o contribuinte regularmente
intimado não comprova, caracterizam receitas omitidas.
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INFORMAÇÃO EM DIRF. FALTA DE
OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. RECEITA OMITIDA.
Considera-se receita omitida os rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) que deixaram de serem
oferecidos à tributação na Declaração de Rendimentos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO.
Uma vez comprovada a fraude, caracterizada (1) pela omissão sistemática e reiterada de
receitas auferidas anualmente e (2) pela simulação que redundou num quadro social
formado por sócios sem quaisquer condições econômicas, patrimoniais e financeiras
para honrar os créditos tributários devidos, resta caracterizada a ação dolosa que
autoriza a aplicação da multa qualificada.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
EX-SÓCIO
GERENTE.
SÓCIO
ADMINISTRADOR DE FATO.
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.265 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720153/2013-16

Demonstrado nos autos que ex-sócio administrador da empresa continua a ser sócio
gerente de fato da autuada mantém-se sua responsabilização tributária apontada pela
fiscalização.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
5.

Irresignados, em 14/01/2015 (e-fls. 1912 e 1852, respectivamente), Contribuinte e
Responsável solidário apresentaram Recursos Voluntários (e-fls. 1865/1908 e 1805/1848,
respectivamente), de mesmo teor, em que, sinteticamente, repisam as razões de Impugnação

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

Os Recursos Voluntários são tempestivos (e-fls. 1917 e 1914; e 1912 e 1852),
pelo que deles conheço.
PRELIMINAR DE NULIDADE: SIGILO BANCÁRIO
7.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“Ao contrário do que argumentam os impugnantes (fls. 1633 a 1635), entendo que
o fornecimento de informações pelas instituições bancárias sobre a
movimentação financeira do sujeito passivo, na forma da Lei Complementar n°
105, de 10/01/2001, não constitui quebra de sigilo bancário. Trata-se de medida
que prescinde de autorização judicial, quando promovida nos termos da lei,
durante procedimento fiscal em curso no qual a autoridade tributária constate
sua indispensabilidade, o que se coaduna exatamente com os autos, diante da
existência de considerável volume de depósitos não identificados na contabilidade
da empresa”.
8.

A questão se encontra sedimentada no âmbito deste Tribunal, especialmente após
o julgamento do RE no 601.314, apreciado em 24/02/2016. As questões constitucionais nele
discutidas foram reconhecidas como de repercussão geral, razão pela qual devem ser observadas
pelos Conselheiros do CARF, diante do estatuído no art. 62 de seu Regimento Interno. Seu
acórdão fixou a tese de que “[o] art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
9.

Neste tópico, portanto, não assiste razão à recorrente, ao aduzir que é “[...] nulo o
auto de infração lavrado com base no cruzamento de dados decorrentes do acesso do Fisco à
movimentação bancária do contribuinte”.
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.265 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720153/2013-16

MÉRITO
Arbitramento do lucro
10.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de 1a instância:
“Os impugnantes solicitam a reconsideração da apuração do IRPJ e CSLL, do
regime do lucro arbitrado para o lucro presumido, já que fundamento trazido
pelos fiscais, calçado no inciso I do art. 530 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99) não
pode ser aplicado porque o contribuinte nunca esteve obrigado à tributação pelo
lucro real.
Não tem razão o contribuinte nesse argumento. As razões do arbitramento estão
claramente definidas no auto de infração (fl. 1560). Foi necessária a
determinação do IRPJ e CSLL com base nos critérios do regime de tributação do
lucro arbitrado porque o sujeito passivo não atendeu a intimação da fiscalização
para a apresentação dos livros Diário e Razão (nos termos previstos nos artigos
258 e 259 do RIR/99) nem do livro Caixa (nos termos previstos no artigo 527 do
RIR/99), do ano-calendário de 2008, com o registro dos lançamentos de toda a
movimentação financeira ocorrida, inclusive declarando não ter condições de
fazê-lo.
Nesse caso, há expressa determinação legal para o arbitramento do lucro,
conforme se constata no inciso III do art. 530 do RIR/99: [...]
Ademais, o regime do lucro arbitrado era o único possível de ser aplicado na
presente autuação, já que a aplicação dos critérios do regime do lucro presumido
exigia que o contribuinte mantivesse, e apresentasse à fiscalização, a
escrituração dos livros contábeis e fiscais determinados pela legislação para esse
regime de apuração do lucro, o que não ocorreu”.
11.

Não há como discordar da Autoridade Julgadora de piso em questão que é
tranquila no âmbito desta Seção de Julgamento, como se vê de julgado recente:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL. TIPIFICAÇÃO
EQUIVOCADA. VÍCIO FORMAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O erro da indicação do dispositivo legal que tipifica a infração não se constitui em
nulidade quando não resulta em cerceamento do direito de defesa do contribuinte, em
especial quando a autoridade autuante foi clara ao descrever os fatos e as provas
juntadas permitem o conhecimento pleno da motivação do lançamento” (Ac. no 1402-
005.725, s. 17/08/2021, Red. Des. Cons. Iágaro Jung Martins).
12.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Interessada ao solicitar a “[...]
reconsideração desta apuração a fim de manter sua original apuração pelo lucro presumido”.
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.265 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720153/2013-16

Ilegitimidade de lançamento pelo arbitramento com base apenas em extratos
ou depósitos bancários
13.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de 1a instância:
“Os impugnantes alegam ser ilegítimo o lançamento do imposto de renda
arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos bancários. (fl. 1633),
conforme Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos –TFR.
Não têm razão os impugnantes. A invocada Súmula 182 do extinto TFR, editada
em 01/10/85 (publicada no DJ de 07/10/85) não se aplica ao presente caso. Já em
decisão do STF, de 10/10/12, na qual nega seguimento ao recurso extraordinário
RE no 716.904 Santa Catarina, a relatora Ministra Carmen Lúcia indicava o
entendimento da Suprema Corte sobre esse tema, nos seguintes termos: [...]
Constata-se, pois, que a citada súmula foi editada em contexto legal e fático
antigo e ultrapassado, quando ainda não havia entrado em vigor a norma atual
sobre a presunção legal de omissão de receitas caracterizada por créditos
bancários de origem não comprovada veiculada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96,
acima já reproduzido em parte. De acordo com esse dispositivo legal, basta ao
fisco demonstrar a existência de depósitos bancários de origem não comprovada
para que se presuma, até prova em contrário, a cargo do contribuinte, a
ocorrência de omissão de rendimentos. Trata-se de presunção legal do tipo juris
tantum (relativa) e, portanto, cabe ao fisco comprovar apenas o fato definido na
lei como necessário e suficiente ao estabelecimento da presunção, para que fique
evidenciada a omissão de rendimentos.
(...)
Enfim, como dos autos se infere, a autoridade lançadora fez aquilo que o artigo
42 da Lei no 9.430/1996 lhe atribuía como responsabilidade: constatada
movimentação financeira em montante muito superior à receita bruta declarada
(no presente caso respectivamente R$ 16.092.346,19 e R$ 133.900,00) e de posse
dos extratos bancários (cópias às fls. 363 a 510), intimou-a a comprovar a
origem de créditos efetuados em contas bancárias em 15/08/2012 (Termo de
Intimação Fiscal no VII com ciência em 17/08/2012 – fls. 541 a 647) e em
24/09/2012 (Termo de Intimação Fiscal no VIII com ciência em 26/09/2012 – fls.
650 a 661).
Após a apresentação de esclarecimentos e documentos pela contribuinte e análise
pela fiscalização, remanesceram depósitos e créditos bancários no montante de
R$ 1.652.946,10 sem comprovação de origem, no ano-calendário de 2008, de
acordo com Termo de Constatação e Intimação Fiscal e anexos, de 18/12/12 (fls.
1277 a 1295), que foram novamente objeto de intimação para eventual
manifestação da fiscalizada. Esta apresentou os esclarecimentos (fl. 1299),
alegando tratar-se, o montante de R$ 1.193.170,84 (item 05 do Termo de
Constatação), de cheques sem fundos depositados apenas para não exceder a
conta naquele dia e devolvidos na conta, e o montante de R$ 158.628,14 (item 06
do Termo de Constatação), de depósitos em dinheiro efetuados pela própria
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.265 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720153/2013-16

empresa, cujos recursos vinham das próprias comissões recebidas das
instituições financeiras.
Na impugnação, o contribuinte limita-se a declarar que ‘[t]odavia, tendo em vista
a natureza e a essência da atividade mercantil realizada pela Impugnante, fácil
identificar que RESTAM SOMENTE AS COMISSÕES COMO VALORES
EFETIVAMENTE CONSIDERADOS COMO RECEITA!’
Tratam-se aqui de meras alegações do contribuinte sem nenhuma comprovação
com documentação hábil e idônea relativa aos créditos/depósitos bancários
autuados. O contribuinte não indica os valores de depósitos que estariam
autuados incorretamente e não demonstra a origem desses depósitos. Cabe ao
contribuinte apresentar a documentação que comprove o que alega em sua
defesa.
Não tendo a interessada qualquer cautela em documentar adequadamente os
fatos, ficam por sua conta e risco as conseqüências de tal negligência. A
responsabilidade por infrações tributárias independe da intenção do agente,
conforme disposto no artigo 136 do Código Tributário Nacional: [...]
No lançamento ora impugnado, como já dito acima, o contribuinte está sujeito ao
regime do lucro arbitrado. Portanto, a omissão de receita corresponde à base de
cálculo dos impostos e contribuições tributados segundo o regime do lucro
arbitrado, de acordo com o disposto no art. 537 do RIR/99 (caput do art. 24 da
Lei no 9.249/95). Desta forma, sobre o total de receitas (omitidas e declaradas)
foi aplicado o percentual estabelecido segundo o lucro arbitrado, para apuração
dos tributos devidos.
A receita omitida não foi somente a decorrente de depósitos bancários de origem
não comprovada (constatação indireta). Também foram apuradas receitas
omitidas relativas a comissões pagas por instituições financeiras por serviços
prestados pela contribuinte no montante de R$ 1.456.914,36 (constatação direta).
Estas receitas omitidas foram verificadas em pesquisas no sistema DIRF, que
consolida as informações apresentadas em Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte e que, como o próprio nome define, são prestadas por fontes
pagadoras de rendimentos. No caso dos autos, a fiscalizada recebeu rendimentos
de instituições financeiras por serviços prestados na intermediação de
financiamento de veículos de terceiros, conforme detalhado no Termo de
Constatação e Intimação Fiscal de 18/12/12 (fls. 1277 a 1295), e resumido no
Termo de Verificação e Conclusão Fiscal FINAL (fls. 1537 e 1538)” (grifou-se).
14.

Uma vez mais, em sede de 2a instância, a Interessada não traz documentação hábil
e idônea relativa aos créditos e depósitos bancários a comprovar seus argumentos, insistindo na
aplicação do superado enunciado sumular no 182 do extinto TFR, pelo que, neste tópico, não lhe
assiste razão.
Multa qualificada
15.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de 1a instância:
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.265 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720153/2013-16

“Os impugnantes sustentam que os órgãos públicos ‘JUCESP’ e ‘RECEITA
FEDERAL DO BRASIL’ nunca teriam exigido do contribuinte ou de seus sócios,
seja na constituição da empresa, seja no decorrer de sua atividade, a
comprovação da capacidade econômica/patrimonial/financeira dos sócios para
responderem pelos débitos tributários apurados e, tampouco, por outros (fl.
1629). Acrescentam que as movimentações societárias dos sócios teriam ocorrido
única e exclusivamente em razão de questões estritamente comerciais relativas à
obtenção de crédito para a empresa (fl. 1627). Aduzem, ainda, que a multa
qualificada aplicada pela fiscalização, na convicção da ocorrência de fraude
fiscal decorrente da simulação baseada na suposta incapacidade econômica dos
sócios, não teria base legal ou prova de que as alterações contratuais visavam
fraudar ou lesar o fisco, porque elas teriam ocorrido por necessidade e interesses
mercantis e financeiros da mesma (fl. 1640).
Trata-se, novamente, de meras alegações dos impugnantes que não merecem
prosperar, pois desacompanhadas de comprovação documental. Não há, no
processo, nenhuma comprovação dos impugnantes de quais as ‘necessidades’ ou
quais os ‘interesses mercantis e financeiros’ estariam envolvidos nas alterações
contratuais do contribuinte e, ainda, quais ‘necessidades’ e ‘interesses mercantis’
foram efetivamente satisfeitos/obtidos/implementados como consequência dessas
alterações contratuais.
(...)
O trabalho da ação fiscal evidencia uma simulação praticada no sentido de
fraudar o fisco, através da omissão dolosa e reiterada de informações de suas
receitas anuais (em vários anos sucessivos), da falta de comprovação dos
pagamentos efetuados com recursos financeiros constantes em conta bancária e
da movimentação societária simulada de forma a criar um quadro social sem
capacidade econômica/patrimonial/financeira para responderem pelos créditos
tributários devidos.
O afastamento do Sr. Rodrigo Luis de Oliveira do quadro societário da empresa
Rod Poy, ressalte-se, não se trata apenas de simples ato de gestão empresarial ou
com fins comerciais ou necessidades financeiras e, portanto, perfeitamente legal,
como sustentam os impugnantes. A simples formalização/contabilização de
ato/fato jurídico/contábil não é suficiente para determinar que ele seja ou não um
ato simulado. Para que um ato/fato não seja simulado, não basta apenas que se
queira formalizá-lo; é necessário que se queira que ele se concretize.
[...] Portanto, quando se trata de simulação, a afirmativa dos impugnantes de que
a fiscalização teria baseado sua autuação em meras presunções (‘suposições’ ou
‘achismos’), é vazia, inócua, e não pode servir de apoio a nenhuma conclusão no
sentido de rejeitar a possibilidade de simulação.
Quanto aos meios de prova, a simulação pode ser provada por indícios [...].
Nesse sentido, a fiscalização foi exaustiva em enumerar vários indícios que
apontam para a prática da simulação ora sob análise, constantes no ‘Termo de
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.265 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720153/2013-16

Verificação e Conclusão Fiscal FINAL’ (fls. 1504 a 1556) e resumidos de forma
não exaustiva acima (no relatório).
Também não procede a alegação de um ato ter sido praticado em formato
jurídico lícito e decorrente de acordo comercial entre as partes, buscando
afastar, com isso, a possibilidade de simulação. Ocorre que os atos simulados são
sempre perfeitamente aparentes, justamente porque são eles que as partes
desejam tornar visíveis (vontade manifestada). Normalmente, com eles se quer
esconder outros atos, esses dissimulados (vontade real). [...]
Na presente situação, restou configurada e caracterizada, pela fiscalização (fls.
1504 a 1556), a atitude dolosa e a ocorrência de fraude fiscal decorrente de
‘simulação’ praticada no quadro societário da empresa Rod Poy Comércio de
Veículos Ltda., configurada pelo afastamento de direito da direção, e substituição
do sócio de fato, fundador da referida pessoa jurídica, Sr. Rodrigo Luis de
Oliveira, com a utilização do artifício da cessão de sua quota-parte a interpostas
pessoas que se tornaram sócios de direito, Srs. José Luiz de Oliveira Filho e
Jailton Nery dos Santos (alterações formais no quadro societário da empresa).
Estes
últimos
não
apresentam
nenhuma
capacidade
econômica/patrimonial/financeira para responderem pelos débitos tributários
apurados e, tampouco, por outros, corroborando o planejamento e intuito da sua
direção de fato de suprimir, em sua quase totalidade, o recolhimento dos tributos
devidos, incorrendo em crime contra a ordem tributária e, impossibilitando, desta
forma, com a utilização de sócios aparentes, a recuperação dos créditos por parte
da fazenda pública.
(...)
Vários indícios constatados pela fiscalização, quando apreciados em conjunto,
permitem concluir que houve o intuito doloso na retirada do sócio-fundador (Sr.
Rodrigo Luis de Oliveira), além da própria omissão de receitas anualmente
auferidas e a inexistência de comprovação dos pagamentos efetuados como
consequência dos saques/débitos em conta bancária do contribuinte, conforme
enumerado a seguir:
a) Núcleo familiar revezando-se no quadro societário da empresa Rod Poy
Comércio de Veículos Ltda (fl. 1546), o que permite a realização de ajustes
informais e combinações de interesses particulares com maior facilidade. Os
interesses comuns envolvidos, como consequência do envolvimento comercial,
societário, patrimonial e familiar existente resta evidente.
b) Movimentação financeira nas contas bancárias muito elevada a partir do ano-
calendário de 2004 até 2008, sendo informados valores ínfimos de receita e
tributação nas DIPJ (fl. 1546 e 1547). Soma-se a isso, a transferência dessa
movimentação financeira para outras empresas do grupo familiar a partir de
2009, na medida em que já havia efetuado a alteração do quadro societário (em
2008) para sócios sem capacidade patrimonial/econômica/financeira para
responderem pelos créditos tributários não declarados ao fisco, demonstrando
claramente o intuito doloso dessa alteração societária.
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.265 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720153/2013-16

c) Recebimento de comissões pelo serviço de intermediação de financiamentos
prestados pela empresa Rod Poy, entre os anos-calendário de 2004 a 2011, em
valores significativos (R$ 7.135.594,62), que resultaria num lucro presumido
(32%) de R$ 2.283.390,28, e que foram totalmente ocultados de suas respectivas
DIPJ (fl. 1547).
d) Pagamentos efetuados a partir de conta bancária, objeto de outra autuação
(de IRRF), sem o amparo de documentação idônea de cada pagamento/operação
realizada (fls. 1541 e 1542). Essa autuação consta do processo no
10803.720152/2013-63, cuja impugnação foi julgada improcedente, em
julgamento de primeira instância administrativa, conforme Acórdão no 10-52.963
desta 5a turma de julgamento da DRJ em Porto Alegre-RS.
e) Retirada do sócio-fundador, Sr. Rodrigo Luis de Oliveira em 2008, justamente
no último ano de uma sequência de anos em que ocorreram elevadas
movimentações financeiras, com o intuito evidente de se prevenir de futuras
autuações pelo fisco. Sua retirada da empresa deixava como sócio da empresa
apenas o Sr. José Luiz de Oliveira Filho e, posteriormente, em 26/02/09, também
o Sr. Jailton Nery dos Santos. O primeiro não apresenta movimentação alguma
em seu nome nas instituições financeiras no período de 2004 a 2011, apresenta
Declarações de Ajuste (IRPF) com valores dentro da faixa de isenção e possui
como bens declarados apenas quotas da empresa Rod Poy (fl. 1549). O segundo
também não apresenta movimentação alguma em seu nome nas instituições
financeiras no período de 2004 a 2011, sendo que possui apenas cadastro no
sistema CPF, não existindo mais nenhuma outra informação nos sistemas da
RFB. Já dois anos depois da retirada do sócio-fundador, Sr. Rodrigo, a empresa
Rod Poy apresentava declaração de inativa na ano-calendário de 2010, não se
verificando nenhuma movimentação financeira a partir desse ano-calendário.
f) Como referencia temporal, resumo abaixo a sequência de fatos relacionados ao
quadro societário sob análise:
· 11/03/96 - Constituição da Rod Poy pelo Sr. Eduardo Vitor Poy e seu cunhado,
Sr. Rodrigo Luis de Oliveira.
· 20/04/05 - Sr. Eduardo Vitor Poy retirou-se do quadro societário, sendo
substituído por outro cunhado, Sr. José Luiz de Oliveira Filho.
· 01/10/08 - Sr. Rodrigo Luis de Oliveira retirou-se formalmente da empresa.
· 26/02/09 - Sr. Jailton Nery dos Santos entra no quadro societário.
· Nos anos-calendário de 2004 a 2008 – Movimentação financeira bastante
elevada na empresa Rod Poy (R$ 59.975.742,37), enquanto declarava somente R$
355.100,00 de receitas nas DIPJ e pagava apenas R$ 25.827,20 de tributos no
mesmo período (planilha fls. 1546 e 1547).
· A partir do ano-calendário de 2010 - A empresa Rod Poy apresenta declaração
de inativa em 2010, não se verificando nenhuma movimentação financeira a
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.265 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720153/2013-16

partir desse ano. Ao mesmo tempo em que reduziu a movimentação financeira na
Rod Poy, houve o aumento da movimentação financeira na RP Comércio de
Automóveis Ltda, outra empresa do mesmo grupo familiar (constituída em
10/12/04), ocasionado pela migração da movimentação financeira da Rod Poy
para a RP, restando claro o objetivo de deixar morrer a primeira (fl. 1552).
As provas acima, quando analisadas em conjunto, permitem concluir que o fato
de o sócio-administrador, Sr. Rodrigo Luis de Oliveira, ter simulado sua saída da
sociedade e serem mantidos no quadro societário, apenas formalmente, pessoas
sem a menor capacidade econômica/patrimonial/financeira para responderem
pelos créditos tributários, juntamente com a omissão reiterada das receitas
auferidas em vários anos consecutivos e a não apresentação de provas dos
pagamentos e operações realizados pela empresa, com o único objetivo de
impedir (ou retardar), total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, configuram fraude que motiva a qualificação da
multa de ofício, como justificado pela fiscalização.
Não é o caso de ofensa às Súmulas números 14 e 25 do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), como argumentam os impugnantes, pois há
comprovação nos autos do evidente intuito de fraude do sujeito passivo e seu
administrador de fato, hipótese de qualificação da multa de ofício prevista no
artigo 72 da Lei no 4.502/1964”.
16.

Não há como discordar do “Voto” condutor da Autoridade Julgadora de piso,
ressaltando-se o seguinte.
16.1.
Pelo exposto no TVF-f (item “89”) e no “Voto” condutor, o grupo familiar
persistiu atuando na empesa mesmo após a retirada do sócio Sr. Rodrigo Luis de Oliveira, eis
que houve redução da movimentação da Contribuinte-autuada em detrimento de outra empresa
do grupo familiar (RP Comércio de Veículos).
16.2.
Ademais, observa-se procedimento padrão adotado em casos do gênero, onde se
transfere a pessoa jurídica para interpostas pessoas, para, em seguida, encerrarem-se suas
atividades.
16.3.
Por fim, como assenta a Fiscalização, visto no “Relatório” deste Acórdão, os
atuais sócios de direito não apresentam capacidade econômica/patrimonial/financeira para
responderem pelos débitos tributários ora apurados e, tampouco, por outros, corroborando o
planejamento e intuito da sua direção de fato de suprimir em sua quase totalidade,
reiteradamente, o recolhimento dos tributos devidos.
17.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Interessada, ao aduzir que “[n]ão
há, em todo o processo fiscalizatório, uma única prova sequer de que as alterações contratuais da
Recorrente, empresa Rod Poy, visava fraudar ou lesar o fisco”.
Sujeição passiva solidária
18.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de 1a instância:
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.265 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720153/2013-16

“Outrossim, tendo o sócio-fundador da empresa Rod Poy, Sr. Rodrigo Luis de
Oliveira, desfrutado dos resultados econômicos e financeiros da gestão da
empresa e verdadeiro favorecido e beneficiário das operações efetuadas nos
períodos de ocorrência dos fatos geradores dos tributos, caracterizando o
interesse comum com os atuais sócios documentais (Srs. José Luiz e Jailton)
aquele responde solidariamente, conforme dispõem os arts. 124 e 135 da Lei no
5.172/66 (Código Tributário Nacional – CTN), pelos créditos tributários
constituídos neste auto de infração, nos termos do Termo de Sujeição Passiva
Solidária (fls. 1578 a 1588)”.
19.

Nos itens “77” a “99” do TVF-f, encontram-se os motivos que levaram a
Fiscalização a concluir que o Sr. Rodrigo Luis de Oliveira deveria responder solidariamente
pelos créditos tributários apurados. Os argumentos são centrados na fraude fiscal decorrente de
simulação praticada no quadro societário do Contribuinte.
19.1.
O Fisco procede à análise, ao longo de vários anos-calendário (2004 a 2011), das
empresas Rod Poy Comércio de Veículos Ltda., RP Comércio de Automóveis Ltda. e R. C.
Braiani Empreiteira de Obras Ltda., em cuja direção e quadro societário se revezaria o núcleo
familiar ao qual pertence o Responsável. Tais empresas também se caracterizariam, segundo o
Fisco, por expressiva movimentação financeira em suas contas correntes, em contraposição a
reduzidas receitas declaradas e tributos federais recolhidos, tudo em face de sonegação praticada.
19.2.
A seguir, é feita a análise da capacidade econômica/financeira/patrimonial das 8
pessoas físicas, ligadas por laços familiares, que em variados momentos integraram o quadro
societário das três empresas. Finalmente são analisados aspectos relacionados a endereços,
funcionamento, empregados e alterações do quadro societário. A conclusão da Fisco é seguinte:
“97 - ISTO POSTO, tendo o sócio constituidor da empresa ROD POY,
RODRIGO LUIS DE OLIVEIRA, DESFRUTADO DOS RESULTADOS
ECONÔMICOS-FINANCEIROS da gestão da empresa e verdadeiro favorecido
e beneficiário das operações efetuadas nos períodos de ocorrência dos fatos
geradores do imposto e contribuições, caracterizando desta forma o interesse
comum com os atuais sócios documentais (José Luiz e Jailton), responderá o
mesmo SOLIDARIAMENTE, conforme dispõe os artigos 124 e 135 da Lei n°
5.172, de 25.10.1966 (Código Tributário Nacional - CTN), pelos créditos
tributários constituídos nesta ação fiscal e formalizados pelos Processos
Administrativo
Fiscal
n°
10803.720152/2013-
63
(IRRFonte)
e
n°
10803.720153/2013-16 (IRPJ e Reflexos)” (grifos e negritos do original).
20.

As questões pertinentes à simulação perpetrada quanto à reconstituição do quadro
societário; à reiterada prática de redução dos tributos devidos; e ao consequente proveito
econômico do Responsável, relativo à redução da movimentação da Contribuinte-autuada em
detrimento de outra empresa do grupo familiar (RP Comércio de Veículos) já foram apreciadas
anteriormente, no tópico relativo à análise da multa qualificada, tudo a caracterizar sua
solidariedade tributária.
21.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Interessada, ao aduzir que a
fiscalização foi “[...] pautada em meras suposições ou ‘achismos’”, à falta de “[...] provas
robustas e concretas”
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.265 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720153/2013-16

PEDIDO DE DILIGÊNCIA
22.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de 1a instância:
“Os impugnantes defendem a realização de perícia para que seja constatada a
comprovação dos custos a serem abatidos/deduzidos das receitas (fl. 1639).
Os quesitos sugeridos para a perícia (fls. 1639 e 1640) demonstram o propósito
dos impugnantes de repassar a obrigatoriedade, da comprovação exigida, para
as instituições financeiras, além de eximir-se da responsabilidade dessa
comprovação, quer por enquadrar-se no regime do lucro presumido, não sendo
obrigada por lei a guardar os comprovantes, quer porque a maioria das despesas
demonstradas estão pautadas tão somente em anotações pessoais do
representante legal, sendo que os comprovantes não foram guardados. Ressaltam
que a perícia deveria resumir-se aos dados e informações que o impugnante
possui (fl. 1639).
Os impugnantes alicerçam seus pedidos sobre princípios da legalidade, da ampla
defesa e do contraditório e do devido processo legal.
O caput do art. 18 do Decreto 70.235/72 estabelece regra básica da perícia no
processo administrativo fiscal: [quando entendê-las necessárias]
A realização de perícia pressupõe a pesquisa de fatos, efetuada por pessoas de
reconhecido saber, habilidade e experiência, visando à solução de dúvidas que
não possam ser resolvidas pelo julgador. Tem por fim oferecer esclarecimento em
torno de questão não elucidada pela análise documental ou dependente de
conhecimentos técnicos específicos. Por outro lado, não se presta para transferir
ao julgador o ônus da produção de provas que poderiam ser prestadas pelos
impugnantes desde já, simultaneamente à apresentação de documentos.
A perícia sugerida pelo contribuinte não reúne os pressupostos para sua
realização. Reproduzo, abaixo, os requisitos propostos para a perícia:
QUESITOS:
1) Pode o Sr. Perito informar se o Auto de Infração teve como receita apenas os
depósitos bancários informados pelas Instituições Financeiras?
2) Pode o Sr. Perito informar se os depositantes ‘Instituições Financeiras’
enviaram ao Sujeito Passivo a origem/destinação a que se referiram esses
depósitos? Em caso negativo, SOLICITA DESDE JÁ A IMPUGNANTE que
sejam oficiadas as diversas instituições financeiras depositantes para justificarem
pontualmente todos os créditos efetuados, sob pena de atentado ao princípio da
ampla defesa e do contraditório da Impugnante;
3) Qual o regime de apuração do lucro da Impugnante?
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.265 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720153/2013-16

4) Pode o Sr. Perito esclarecer qual a obrigatoriedade fiscal (aspecto legal) do
Sujeito Passivo perante a Receita Federal do Brasil a fim de apuração dos
tributos?
De pronto já se verifica que as respostas aos quesitos acima ou encontram-se
neste processo ou poderiam facilmente ser providenciadas pelos próprios
impugnantes (ou seus representantes legais) em seus recursos. Senão vejamos:
a) O primeiro quesito é respondido facilmente pela leitura direta dos valores
constantes dos autos de infração correspondentes à omissão de receitas relativos
aos depósitos bancários de origem não comprovada em comparação com os
extratos bancários do contribuinte. Se houvesse alguma dúvida sobre qualquer
valor, bastaria aos impugnantes, baseado nos extratos de suas próprias contas
bancárias, indicarem qual (ou quais) valores não corresponderiam à depósitos
bancários. Além disso, caberia ao contribuinte comprovar, com documentação
hábil e idônea, os valores omitidos correspondentes ao recebimento de comissões
de instituições financeiras pela prestação de serviços de intermediação de
negócios com veículos e indicar quais desses valores corresponderiam aos
depósitos em suas contas bancárias. Mas essas provas não foram providenciadas
pelos impugnantes.
b) No segundo quesito, os impugnantes pretendem transferir a responsabilidade
da comprovação da origem dos depósitos para a instituição bancária depositária.
Mesmo que essa instituição informasse a origem do valor depositado, caberia
ainda aos impugnantes justificar os valores recebidos, mediante documentação
hábil e idônea (notas fiscais, contratos de compra e venda ou prestação de
serviços, etc.). Portanto, é dos impugnantes, e não da instituição bancária, a
responsabilidade pela comprovação da origem dos depósitos nas suas contas
bancárias. Além disso, a conta bancária é do próprio contribuinte, e este pode
solicitar ao banco todas as informações que desejar sobre sua própria conta sem
a necessidade de nenhum ofício da Administração. Os impugnantes não
relataram, tampouco, qualquer óbice da instituição bancária no sentido de negar
alguma solicitação nesse sentido.
c) O terceiro quesito, sobre qual o regime de apuração do lucro, foi informado
pelo contribuinte na sua DIPJ/2009 (ano-calendário 2008) (fl. 46) e declarado
nas próprias impugnações dos sujeitos passivos (fls. 1639 e 1704) e é o regime do
Lucro Presumido.
d) O quarto quesito, sobre a obrigatoriedade fiscal (aspecto legal) do sujeito
passivo perante a RFB na apuração dos tributos, bastaria aos impugnantes
indicar os dispositivos legais que os amparam, com base na legislação vigente,
não se vislumbrando nenhuma necessidade de perícia para esse procedimento.
Aliás, quando da discussão do mérito, indico essa obrigatoriedade legal (art. 527
do Decreto no 3.000/99).
Os quesitos que dependem da interpretação e aplicação da legislação tributária
fazem parte da análise técnica cotidiana do julgamento. Delegar essa tarefa a
terceiros (perito) corresponderia a renunciar a função delegada por lei ao
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.265 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10803.720153/2013-16

julgador administrativo. Os demais quesitos, como demonstrei acima, trazem
questionamentos que, ou estão presentes no processo, ou dependem de
providências dos próprios impugnantes, o que também dispensa a perícia.
As provas documentais deveriam ser apresentadas pelos impugnantes juntamente
com as suas respectivas impugnações, segundo preconiza o parágrafo IV do art.
16 do Decreto 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal – PAF), sob pena de
preclusão, salvo se fosse demonstrada a impossibilidade de apresentação
tempestiva, por motivo de força maior (alíneas ‘a’ a ‘c’ do mesmo parágrafo IV
mencionado acima).
Portanto, defendo que o pedido de perícia é desnecessário e proponho indeferi-
los” (grifou-se).
23.

De modo genérico, sem ilidir a argumentação da Autoridade Julgadora de piso, a
Interessada alega que a “[...] grande injustiça está na própria decisão, que não permite a perícia
porque a recorrente admite que não teria todas as provas necessárias... Mas o Estado a condena
mesmo assim, sem provas”, as quais, uma vez mais, não carreia aos autos, não se
desincumbindo, pois, de seu ônus probatório. Não lhe assiste razão neste tópico, portanto.

CONCLUSÃO
24.

Por todo o exposto, conheço os Recursos Voluntários, rejeito a preliminar de
nulidade, indefiro o pedido de diligência e, no mérito, nego-lhes provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 1943
DF CARF MF
Original